Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738346-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão saneadora proferida nos autos do processo em que contende com EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA. A demanda na origem versa sobre correção do saldo da conta individual do PASEP. Em decisão de ID 19502978, determinei a suspensão do curso do processo em razão da afetação da matéria atinente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em incidente de resolução de demanda repetitiva neste tribunal, posteriormente afetado perante o Superior Tribunal de Justiça. Publicado o acórdão paradigma do Tema 1.150, deve o processo retomar seu curso. Intimem-se as partes para ciência e, o agravado para oferecer contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023 18:27:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator